Tribunal: STF
Processo: MS 33672
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Servidor que cumpriu horas de estágio dentro da jornada de trabalho. Ressarcimento ao erário. 



    1. Não é razoável exigir do servidor o ressarcimento ao erário por ter cumprido carga horária de estágio dentro de sua jornada de trabalho como servidor, uma vez que o estágio não era remunerado e há evidências de que a prática era comum e aceita por seus superiores hierárquicos.



    2. Imputar ao ora agravado o dever de devolução de valores, no caso concreto, fere a expectativa legítima na correição dos atos da Administração.



    3. Agravo a que se nega provimento.